Tribunal: TJPA
Processo: 0809563-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0809563-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0809563-18.2023.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA (DEFENSORA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

A imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos. Precedentes do STJ, deste TJ/PA.
Agravo conhecido e improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.Vânia Fortes Bitar Cunha
.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809563-18.2023.8.14.0000

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA (DEFENSORA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA)

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo Regimental interposto por PAULO VICTOR LAMEIRA MIRANDA em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal, mantendo a decisão que lhe concedeu a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Aduz que a decisão monocrática incorreu em erro, eis que a fundamentação utilizada é absolutamente genérica, ou seja, a inexistência de casa de albergado, condição que não deu causa, é o motivo para que seja submetido ao monitoramento eletrônico. Alega que o entendimento unânime da Jurisprudência é que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado apenas em casos excepcionais, sendo dever do juiz fundamentar no caso concreto. Informa que sofre constrangimento ilegal diante da inobservância do princípio constitucional da individualização da pena. Requer a reconsideração da decisão e o reconhecimento da ilegalidade da imposição de monitoração eletrônica não fundamentada.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente ressalto que o
MM.
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
concedeu ao ora Agravante progressão ao regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico,
sob o argumento de inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime aberto.

Assim, o apenado interpôs Agravo em Execução Penal, alegando que
a decisão agravada merecia reforma, eis que não houve demonstração da real necessidade e adequação da medida extrema, configurando constrangimento ilegal diante da fundamentação inidônea na imposição do dispositivo eletrônico.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, ressaltando que o monitoramento eletrônico se torna medida necessária para o controle e vigilância penal, nos casos em que o sentenciado passa a ter sua liberdade monitorada, com a adequada reinserção social e proteção da sociedade.

O apenado, então, interpôs o presente Agravo Regimental.

A matéria já foi exaustivamente debatida no âmbito
deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo vasta a jurisprudência no sentido de encontrar-se devidamente justificada a decisão do juízo da execução que impõe monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto, quando obteve o benefício da prisão domiciliar por faltar estabelecimento compatível ao cumprimento da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“(...) 1.

O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, NOS CASOS DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME PARA O QUAL HOUVE A PROGRESSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E,

DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO, LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES
.
3.
NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO DO PARÁ COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO.
4. PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE

PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES. 5. AGRAVO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.’
(
TJ/PA
, EP nº 00027045820198140000, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 01/11/2019)
(destaquei)

‘
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.

Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará.
2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.’
(
TJ/PA
, 2019.05162888-15, Acórdão 210.752, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 10/12/2019)
(destaquei)

“(...) Na hipótese em que
o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, esta Corte Superior se orienta no sentido de que
não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena
.
2. Agravo regimental desprovido
.”
(
STJ
, AgRg no HC 737.045 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/05/2022) (grifo nosso)

Desta forma, a decisão ora agravada se baseou em
entendimento consolidado neste e. Tribunal acerca da possibilidade de imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em prisão domiciliar, em virtude da inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento do regime aberto, com respaldo no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.

Logo a inexistência de Casa de Albergado
ou estabelecimentos congêneres
na Região Metropolitana de Belém justifica a imposição do monitoramento eletrônico,
uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena
. Ademais, não há que se falar em
ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/10/2023